Tribunal: STF
Processo: AI 628582
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão proferido
   em grau de embargos de declaração, peça obrigatória para a
   formação do instrumento e indispensável à aferição da
   tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e
   Súmulas STF nºs 288 e 639).
3. Agravo regimental improvido.